Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-02.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017492-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO TALLON BARBOSA - CPF: 109.211.091-72 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSERÇÃO DO DADOS DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO BANCO CENTRAL – SCR E BLOQUEIO DO LIMITE DE CRÉDITO – PARCELAS DE EMPRESTÍMO QUE FORAM ADIMPLIDAS APÓS A INSERÇÃO E BLOQUEIO – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não havendo negativa de relação contratual, cabe a parte reclamante comprovar que não possui nenhum débito pendente com seu credor na época da inserção de seus dados no Sistema de Informação do Banco Central e do bloqueio do limite de crédito,
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso, restou comprovado a quitação do débito apenas ocorreu após os atos da recorrida e, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrente requerer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, q
ue possui empréstimo consignado em folha de pagamento, sendo que mesmo com as parcelas pagas, a reclamada inseriu restrição de dívida vencida no Banco Central.

Em contrarrazões, a recorrida informa que as parcelas com vencimento em 30.01.2023 e 28.02.2023, apenas foram adimplidas em 10.03.2023, em razão da insuficiência de margem para desconto em folha de pagamento, motivo pelo qual inseriu a informação de débito vencido no Sistema de Informação do Banco Central - SCR.

Informou também, que o recorrente quitou as parcelas 04 a 07 no dia 29/11/2022 pelo montante de R$ 802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos), a parcela 08 foi liquidada no mesmo dia pelo valor de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais); as parcelas 09 e 10 foram liquidadas pelo montante de R$ 387,34 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) no dia 16/02/2023, e a parcela 11 liquidada dia 10/03/2023 pelo valor de R$193,54 (cento e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Analisando o histórico do Sistema de Informação do Banco Central – SCR, é possível verificar que a informação de débito vencido foi inserida apenas no mês de janeiro de 2023, sendo retirada no mês de fevereiro de 2023.

Não havendo negativa da relação jurídica entre as partes, cabia ao recorrente comprovar de modo efetivo que os descontos das parcelas do empréstimo consignado ocorreram no modo e tempo pactuado, bem como que possuía margem para que a instituição financeira pudesse efetuar o desconto em folha de pagamento, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória a existência de débito inadimplido na época inserção dos dados do recorrente no
Sistema de Informação do Banco Central – SCR, e do bloqueio do limite de crédito, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024